Tribunal: STF
Processo: RE 1183959
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AFASTAMENTO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.



    1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.



    2. Restou claro no voto da decisão embargada que o agravo foi provido somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios. Contudo, na ementa não constou o termo “majoração”. No caso, a redação correta da parte dispositiva da ementa é: “Agravo interno parcialmente provido para afastar majoração dos honorários advocatícios”.



    3. Embargos acolhidos para corrigir erro material.